Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-56.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000265-56.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDSON DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 13 DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal gravíssima no contexto de violência doméstica. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, postulando a absolvição ou a mitigação da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação, mesmo na ausência de exame de corpo de delito; (ii) aferir se a palavra da vítima, corroborada por testemunha, é hábil à comprovação da materialidade e da autoria delitiva; (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal idônea pode suprir a ausência do exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, desde que colhida sob o crivo do contraditório e diante da impossibilidade de realização do exame pericial.

4. O depoimento firme e coerente da vítima, aliado à versão prestada pelo policial militar que atendeu à ocorrência, comprova a dinâmica da agressão, a existência de lesões e a presença do réu no local dos fatos, evidenciando a materialidade e a autoria do delito.

5. A jurisprudência consolidada do STJ atribui especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais: na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 anos com valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; na segunda fase, foi reconhecida a reincidência específica, majorando-se a pena para 2 anos e 4 meses; na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

7. A fixação do regime semiaberto encontra respaldo na pena aplicada, na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

8. O pedido de detração penal deve ser analisado na fase de execução, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.
Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal é apta a suprir a ausência de exame de corpo de delito quando colhida sob contraditório e diante da impossibilidade de realização do exame pericial.

2.A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

3. A dosimetria da pena, que observa os critérios do art. 59 do CP, considera a reincidência e fixa o regime de cumprimento de acordo com o art. 33, § 2º, “c”, do CP, deve ser mantida.

V. REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS

Artigos 33, § 2.º, “c”,
59,
art. 129, § 13 do Código de Penal;

HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (STJ, HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020.
STJ, AgRg no HC 910.540/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/7/2024.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000265-56.2024.8.05.0082 da Comarca de Gandu/BA, com recurso interposto por EDSON DOS SANTOS MIRANDA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator